Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. O parágrafo terceiro desse artigo prevê a desconsideração inversa, a qual consiste no afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio, e tem cabimento quando o devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detêm o controle.

2. No caso dos autos, não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim de instauração do respectivo incidente, para que então, sob o crivo do contraditório, o Juízo reúna os elementos necessários para aferir a presença dos requisitos para implemento da medida.

3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores).

4. Os indícios apresentados pela parte justificam a instauração e a apreciação do mérito do incidente pelo Juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.